Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706317-25.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAOR JOSE BORGES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos processos AI 0719548-37.2019.8.07.0000 e AI 0727784-75.2019.8.07.0000 (fl. 1 ID 17479598) distribuídos ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator